Tribunal: STF
Processo: RE 1257676
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE. AFASTADA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA DIB. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.” (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se carência de ação da recorrida na ação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez c/ antecipação de tutela. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que:
    “[...] esta Turma Recursal tem entendido que, no caso de indeferimento de benefício por ausência de incapacidade, está caracterizado o interesse de agir da parte autora. 
    4. De fato, a despeito de a autarquia previdenciária não haver aferido, no momento da perícia administrativa, a incapacidade da parte autora, tal fato não caracteriza falta de interesse processual da autora, não havendo necessidade de novo requerimento administrativo. O fato é que o perito judicial informou haver incapacidade laboral da demandante. A interpretação que se deve firmar a partir de um contexto patológico nem sempre é de simples aferição, sendo, por isso mesmo, agendada uma perícia judicial para auxiliar o juiz na busca da melhor solução para o caso, muitas vezes distinta das conclusões realizadas por outros profissionais da área médica.
    5. Ante essas razões, resta superada a questão do interesse de agir.
    6. Quanto à DIB, a DII fixada pelo perito (22/09/2017) é posterior à DER e anterior à data do ajuizamento (31/01 /2018). Esta Turma, em casos similares, quando a DII é posterior a DER e anterior ao ajuizamento, tem fixado a DIB na data do ajuizamento [...]” (eDOC 6, p. 1)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 769.384 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.6.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Ademais, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 821.296, sob a minha relatoria, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame neste processo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional e demanda o reexame do fatos e provas (Tema 766). Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 654.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente